Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733001-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ANDREIA RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, no bojo do processo n. 0723991-46.2024.8.07.0003, inverteu o ônus de prova para que os requeridos procedam o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 235923990): [...] Trata-se de demanda de repactuação de dívidas por superendividamento. Para esclarecer a controvérsia, é necessária a realização de perícia contábil, com o fim de elaborar um plano de pagamento judicial compulsório. Ressalto que a temática se emerge na seara da contabilidade, porque a lide versa sobre questões patrimoniais, que é o objeto de estudo da ciência contábil. Nessa medida, DETERMINO a produção de prova técnica-contábil, com vistas à revisão e integração dos contratos e acordos de repactuação de dívidas. Nomeio o expert ANDRÉ PORFÍRIO DE ALMEIDA, contador cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito, devendo o Sr. Perito ser intimado para formular sua proposta de honorários, atento aos pontos controvertidos ora fixados e aos quesitos das partes. Caso o perito não possa cumprir o encargo ou não seja localizado, autorizo a Secretaria a buscar outro, dentre os cadastrados no Juízo, que o faça. A perícia deverá elaborar um plano de pagamento compulsório, que abarque todas as dívidas da parte requerente, considerando o prazo de 60 meses, com prestações constantes, preservando-se o mínimo existencial (cerca de 30% da renda líquida atual). Além disso, o campo pericial deverá apresentar cenários sugestivos de redução dos percentuais de juros remuneratórios e de atualização monetária. Considerando que a parte autora é beneficiária de gratuidade de Justiça, INVERTO o ônus de prova para que os requeridos procedam o pagamento dos honorários periciais, haja vista que deverão ser distribuídos entre a quantidade de instituições financeiras envolvidas na ação. [...] Nas razões recursais (ID 75026854), o agravante sustenta que a decisão agravada viola o § 3o do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que veda expressamente a imposição de ônus financeiro às partes no caso de nomeação de administrador judicial para elaboração de plano de pagamento compulsório. Argumenta que não requereu a produção da prova pericial, tampouco deu causa à sua necessidade, sendo indevida a imposição de custeio dos honorários periciais. Alega, ainda, que a decisão afronta o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §2o, do CPC, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à sua produção. Sustenta que a parte autora é a única responsável pelo pedido de perícia, razão pela qual deveria arcar com os respectivos custos. Afirma que não há previsão legal que autorize a imposição de despesas processuais aos réus em tais circunstâncias. Defende que a responsabilidade objetiva pelas despesas processuais deve ser aplicada com observância aos limites legais, especialmente no contexto do superendividamento, cuja finalidade é proteger o consumidor sem prejudicar os credores. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para afastar a obrigação imposta ao agravante de arcar com qualquer parcela dos honorários periciais. No mérito, postula o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau, para que o custo da perícia não seja suportado pelas partes, em especial pelos réus, nos termos do art. 104-B, §3o, do CDC. Subsidiariamente, pugna para que, caso não acolhido o pedido principal, seja atribuída à parte autora a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, em conformidade com o princípio da causalidade. Preparo recolhido (ID 74945290). É o relato do necessário.DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e com fulcro na tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ),bem ainda, com base na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Acerca da questão, o Código de Defesa do Consumidor, prevê, em seu art. 104-B, § 3o, que, nos processos por superendividamento, as despesas do administrador e peritos não podem onerar as partes. Confira-se: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [...] § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Isso porque a ausência de condições financeiras do consumidor é presumida, diante da incapacidade de quitar suas dívidas, razão pela qual resta inviável exigir que arque com os honorários do administrador judicial. Por outro lado, os credores, que já são onerados pela inadimplência do consumidor, não podem ser obrigados a arcar com os custos para que se obtenha o plano de pagamento. Nesse cenário, cabível impor que os honorários do perito sejam pagos pelo orçamento destinado aos beneficiários da gratuidade de justiça, nos moldes da Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, ou, ainda, por meio dos fundos públicos previstos no art. 13 da Lei no 7.347/1985, conforme orientação do CNJ[1]. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. RECUSA CREDORES. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR. BENEFICIÁRIO HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, diante da discordância do credor com o plano de pagamento apresentado pelo consumidor, nomeou administrador judicial, imputando ao credor a responsabilidade pelos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir acerca da possibilidade de se determinar que, na ação de repactuação de dívidas, o credor arque com os honorários do administrador nomeado pelo Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor não determina a imposição do ônus de pagamento dos honorários do administrador ao credor que discorde do plano de pagamento apresentado. 4. A lei é clara ao prever que a nomeação do administrador não pode trazer ônus às partes. 5. Os honorários do administrador podem ser pagos por meio do orçamento destinado aos beneficiários da gratuidade de justiça, conforme regulamento desta Corte constante da Portaria Conjunta no 116/2024, ou mesmo por meio dos fundos públicos previstos no art. 13 da Lei no 7.347/1985, como consta de orientações do Conselho Nacional de Justiça. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1914565, de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. (Acórdão 2007604, 0709775-55.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INSTAURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95, caput, do CPC, a fim de obrigar o fornecedor ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, embora deva arcar com as consequências da não produção da prova. 2. Ademais, cuidando-se de processo por superendividamento, instaurado para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, é possível a nomeação de administrador pelo juiz, desde que isso não onere as partes (art. 104-B, § 3o, do CDC). A norma consumerista visa impedir que a nomeação de um administrador ou intermediador judicial onere as partes, o que é justificável e razoável, tendo em vista o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914565, 0721967-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, evidenciados os requisitos para tanto, deve ser concedido o efeito suspensivo para suspender a determinação de que o agravante proceda ao pagamento dos honorários periciais, a fim de evitar a afronta à previsão legal. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. [1] https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator